Tribunal: TJBA
Processo: 8000051-08.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000051-08.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: BERLUCIA COSTA MACEDO

Advogado(s)
:
EDUARDO OLIVEIRA DA COSTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. BANCO. CONSUMIDOR. CONTA CORRENTE. CONTRATO. RELAÇÃO JURÍDICA. DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ILÍCITO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. LEGITIMIDADE. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA.

1 – Agravo interno contra decisão monocrática que manteve condenação por indevida negativação e majorou valor indenizatório e honorários.
2 – Ausência de demonstração de ilicitude ou desproporcionalidade na decisão agravada. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000051-08.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelada
BERLUCIA COSTA MACEDO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por